Tribunal: STF
Processo: HC 242743
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. O paciente foi condenado à pena de 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes.



    3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.